Tribunal: STF
Processo: RHC 230545
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Maycon Cesar da Silva Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 810.452/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “Infere-se dos autos que o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Vitória/ES condenou o ora paciente à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 580 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 13/18).



     Interposta apelação defensiva, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso em 6/3/2023 (fls. 377/386). 



    Daí a presente impetração, em que se alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da condenação do paciente, visto que a decisão recorrida não se baseou em qualquer elemento concreto que justificasse seu envolvimento com atividade de tráfico (fl. 5). 



    Aduz-se que a droga apreendida com o paciente se destinava ao consumo pessoal e, por essa razão, deve o crime ser desclassificado para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    Sustenta-se que não há nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a condenação (fl. 9). 



    Requer-se, liminarmente, seja afastada a condenação pelo crime de tráfico de drogas. No mérito, pede-se seja reconhecida a ausência de fundamentação apta a expor a prática de conduta do art. 33 da Lei de Drogas, absolvendo o paciente ante a não subsunção da figura típica legal, desclassificando o delito para o art. 28 do mesmo diploma legal (fl.12). (eDOC 10)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele. (eDOC 30)



    Neste recurso, o recorrente requer seu provimento “para relaxar de imediato a prisão imposta ao recorrente, até o julgamento deste recurso e, ao final; b. em caráter definitivo, para absolver o recorrente, seja pela ilegalidade da abordagem e da entrada em seu domicílio, seja pela fundamentação da condenação em depoimentos de policiais, e, subsidiariamente, desclassificar a conduta do recorrente para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso é manifestamente inadmissível, porquanto o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Isso porque o agravo regimental não foi conhecido, a evidenciar ausência de pronunciamento colegiado sobre o mérito.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Vejam-se trechos da decisão monocrática:



    Como visto, a impetrante busca a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime por insuficiência de provas. 



    Quanto ao tema, o Tribunal a quo consignou que (fls. 23/24 - grifo nosso): 



    [...] Note-se, portanto, que os depoimentos dos policiais são firmes no sentido de que as drogas foram encontradas em poder do apelante, devidamente embaladas em variados tamanhos para venda e de que o dinheiro em espécie apreendido era destinado ao tráfico e comercialização de entorpecentes. 



    Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha. 



    Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 



    Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, HC n. 73.518-5/SP). 



    De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes" (STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 15/04/2021). 



    Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente. 



    No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no §2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. 



    Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. 



    [...] Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas se destinavam à comercialização, já que encontravam-se embaladas para venda e também foi encontrado quantia de dinheiro em espécie, além das evidências de que a antiga propriedade do acusado servia como local de armazenamento das drogas para venda posterior. 



    Desta feita, não há elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Com efeito, a pretensão da defesa não encontra amparo na cognição do writ constitucional. É inadmissível, neste âmbito, o reexame de testemunhos ou de qualquer outra prova para se chegar à conclusão de que não ficou demonstrada a existência do crime. 



    Ademais, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição (AgRg no HC n. 687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2021).



    Evidentemente, para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, sobretudo ao afirmar que “as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas se destinavam à comercialização, já que encontravam-se embaladas para venda e também foi encontrado quantia de dinheiro em espécie, além das evidências de que a antiga propriedade do acusado servia como local de armazenamento das drogas para venda posterior”, seria necessária nova instrução processual, providência inexistente em fase recursal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente